Tribunal: TJES
Processo: 5005411-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECKSON ROCHA PINHEIRO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005411-24.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ALECKSON ROCHA PINHEIRO

RECORRIDA: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCI
SÃO.
VALOR DA CAUSA.
VALOR DO
CONTRATO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5740392. Contrarrazões da Recorrida Id. 5740406, estando assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5740392), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5740385), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos “Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais sob argumento de que em 12/11/2021 o Recorrente celebrou com a Recorrida um contrato de adesão a consórcio referente à proposta n.º 0000827926, para aquisição de um veículo, em um plano de 150 meses. Foi informado de que a liberação do dinheiro seria dado por meio de uma carta de crédito, que seria um tipo de “consórcio diferenciado”. Com o tempo, viu que estava sendo enrolado pelo vendedor e depois procurou entender melhor do que se tratava a carta de crédito, e se deu conta que tudo não passava do golpe da promessa de contemplação rápida. Isso o fez não querer mais continuar com o consórcio e agora pretende o ressarcimento dos valores despendidos bem como danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o valor da ação deve ser calculado sobre o proveito econômico e não sobre o total do contrato de consórcio.

Com efeito, em se tratando de pedido principal ou contraposto, nos Juizados Especiais Cíveis são aceitas as causas que não excedam a quarenta salários mínimos (ou vinte salários mínimos se o autor estiver desacompanhado de advogado), facultando-se a renúncia ao valor excedente.

Nada obstante, consoante os critérios especificados no art. 2° da Lei 9.099/95, o valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve corresponder à pretensão econômica existente no momento da propositura da ação.

Nesse contexto, verifico que o proveito econômico a ser obtido ultrapassa o limite de alçada previsto pra uso da via sumaríssima já que visa nulidade de contrato de consórcio n° 0000827926, no valor de R$ 250.000,00, com estorno de valor efetivamente pago de R$26.025,73, além de danos morais.

Portanto, a extinção da demanda é medida que se impõe, vez que o valor da causa em sede de Juizados é matéria de ordem pública,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença
que extinguiu o feito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)